Tribunal: TCU
Processo: 016.927/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9308/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os artigos. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle interno e as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput , do Regimento Interno-TCU, em considerar legal e determinar o registro do ato inicial de aposentadoria de Roberto Bocaccio Piscitelli (CPF: XXX.941.220-XX). 1. Processo TC- Processo 016.927/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Roberto Bocaccio Piscitelli (XXX.941.220-XX); Roberto Bocaccio Piscitelli (XXX.941.220-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13.802/OAB-DF) e outros, representando Roberto Bocaccio Piscitelli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.